Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA. PROJETO NÃO APROVADO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO INADIMPLIDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
I. Descumprida a obrigação de elaboração e aprovação do projeto de arquitetura junto ao CBMDF, a contratante tem direito subjetivo à resolução do contrato e à restituição do valor pago, consoante a inteligência dos artigos 389 e 475 do Código Civil.
II. Apelação provida.